Tribunal: TJSP
Processo: 2253528-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – Liberdade provisória ou prisão domiciliar. Violação ao princípio da isonomia. Corréu condenado ao regime aberto. Inocorrência. Diferenças na participação do crime e no histórico prisional dos réus. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – Liberdade provisória ou prisão domiciliar. Violação ao princípio da isonomia. Corréu condenado ao regime aberto. Inocorrência. Diferenças na participação do crime e no histórico prisional dos réus. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. Excesso de prazo. Demora na formação da culpa do paciente. Inocorrência. Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder Judiciário. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253528-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSE VALTER
CAVALCANTE DE ARAUJO JUNIOR, Impetrantes LUCIANA BARROS DUARTE e
ROSELI ALMEIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40467
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2253528-33.2020.8.26.0000
Impetrantes: Luciana Barros Duarte e Roseli Almeida da Silva
Paciente: Jose Valter Cavalcante de Araujo Junior
Corréu: Francisco Edinaldo Martins Lopes
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
FURTO QUALIFICADO
Liberdade
provisória ou prisão domiciliar. Violação ao princípio da
isonomia. Corréu condenado ao regime aberto. Inocorrência.
Diferenças na participação do crime e no histórico prisional dos
réus. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem
indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente.
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não
aplicável ao caso retratado nos autos. Excesso de prazo. Demora
na formação da culpa do paciente. Inocorrência. Trâmite regular
do feito. Não comprovação de desídia do Poder Judiciário.
ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
JOSE VALTER CAVALCANTE DE ARAUJO JUNIOR, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como
autoridade coatora que indeferiu o pedido de liberdade provisória ou prisão
domiciliar do paciente. Aduz, ainda, excesso de prazo na formação da culpa e
violação ao princípio da isonomia, bem como estar diagnosticado com
COVID-19 (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
judiciais (fls. 107/109).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 113/119).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e responde pela suposta prática do crime de furto qualificado.
Postula a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a prisão
domiciliar. Alega, em síntese, estar diagnosticado com COVID-19, bem como
excesso de prazo na formação da culpa e violação ao princípio da isonomia,
uma vez que corréu foi condenado ao cumprimento de pena em regime
aberto.
A ordem deve ser denegada.
De início, não se verifica qualquer violação ao princípio da
isonomia.
Como bem apontado pelo MM. Juízo de origem, a situação
do paciente não é idêntica a do corréu, em razão de sua diferente contribuição
para a execução do crime bem como seu histórico prisional, de modo que não
necessariamente seu desfecho será idêntico ao do corréu.
Neste aspecto, é importante ressaltar o fato de que o paciente
é reincidente específico e praticou o crime, em período de calamidade
pública, enquanto estava em cumprimento de pena referente à condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
anterior (fls. 37/40), demonstrando, portanto, que uma vez solto
provavelmente voltará a praticar crimes, de modo que a manutenção da
custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública.
Também não se mostra recomendável a aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com
a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
Não obstante tenha sido diagnosticado com COVID-19, o
próprio paciente em sua carta apontou não apresentar sintomas (fls. 92), bem
como não há comprovação de que não possa receber tratamento adequado na
unidade em que se encontra.
Quanto ao prazo para formação da culpa, este não é absoluto,
devendo ser analisado conforme o caso concreto, segundo um critério de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades e complexidades do
processo, notadamente quando a delonga não pode ser atribuída à autoridade
judiciária.
O desmembramento do processo e o adiamento da audiência
de instrução e julgamento se deram em virtude de o réu estar diagnosticado
com COVID-19, o que impossibilitou o seu comparecimento na audiência
agendada. Deste modo, não há que se falar em excesso de prazo, notadamente
em virtude de não haver desídia ou procrastinação do feito por parte do Poder
Judiciário ou do membro do Ministério Público, pelo contrário, o feito
apresenta trâmite regular e, inclusive, a audiência de instrução e julgamento já
foi realizada e proferida sentença para condenar o paciente à pena de cinco
anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 378/388 autos de origem
no 1513441-71.2020.8.26.0228).
Assim, não há ilegalidade ou abuso de poder a serem sanados
pelo presente writ.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora